Tribunal: STF
Processo: ARE 1525128
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA REMANESCENTE. PREJUÍZO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA Nº 1397 /2005. AUDITOR FISCAL. EXEQUENTE QUE NÃO INGRESSOU NA CARREIRA POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO, MAS POR MEIO DE TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 156 E DE SEU PARÁGRAFO 2º, INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 97/2002, RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA PARA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, a agravante afirma “a inexistência de afronta ao art. 37, II, da CF/88” (fl. 23, e-doc. 38) e alega contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “o referido Incidente de Inconstitucionalidade publicado em 04/12/2006 declarou a inconstitucionalidade do art. 156 e §2º, da legislação que regulava a carreira dos auditores fiscais do Estado do Paraná por, supostamente, ter alçado servidores de nível médio a cargo de nível superior. Lembre-se que a decisão que ora se executa transitou em julgado em 2009, portanto, cerca de 4 (quatro) anos depois da publicação do acórdão do Incidente em tela. E, justamente por se tratar de matérias distintas, a decisão do Incidente de Inconstitucionalidade não foi aplicada ao caso em apreço. Em síntese: a decisão transitada em julgado que se executa trata tão somente de percepção do montante denominado quotas de prêmio de produtividade e não de reenquadramento funcional” (fl. 15, e-doc. 38).



    Ressalta “não ter sido observado que nos termos da legislação vigente no Estado do Paraná, todos os servidores aposentados nos cargos que atualmente têm por parâmetro o de Auditor Fiscal recebem, desde a década dos 70, o referido prêmio de produtividade. Como se disse, em nenhum momento se pretendeu discutir, na ação principal, o enquadramento dos servidores nos cargos de Auditor. A matéria que foi debatida, e sobre a qual recai o manto da coisa julgada, é o direito de todos os aposentados e pensionistas ao recebimento das quotas excedentes do Prêmio de Produtividade” (fls. 23-24, e-doc. 38). 



    Assinala que “ainda que não se possa rediscutir matéria referente ao direito dos auditores aposentados e pensionistas em relação às quotas excedentes do prêmio de produtividade – pois tal matéria está de forma inequívoca protegida pela coisa julgada – veja-se que a LC 131/2010 repete as determinações constantes na LC 92/2002, em seus arts. 48 e 58” (fl. 28, e-doc. 38).



    Argumenta que, “no caso em apreço, conforme o Acórdão 484.865-9 de 2010 que deu guarida ao presente cumprimento de sentença restou definido que: ‘tratando-se uma vantagem de caráter de remuneração geral, a contemplar não somente os servidores efetivamente em exercício, como também os que estão na inatividade, (...) conclui-se ser devida aos associados do Sindicato, a percepção das quotas relativas ao prêmio de produtividade, desde a concessão de cada aposentadoria.’ Tais substratos integram a parte dispositiva da decisão judicial pois foram os pontos cruciais que determinaram o provimento do pedido inicial da Ação nº 1397/2005. Assim, acobertados pela coisa julgada material não são passíveis de alteração em sede de execução” (fl. 36, e-doc. 38).



    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário para que sejam reconhecidos os elementos de tempestividade, preparo, cabimento e repercussão geral (...) no mérito seja provido pelo art. 102, III, alínea ‘a’, da CF/88, para que, seja declarada a inexistência de afronta ao art. 37, II, da CF/88 e afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/88 pelos fundamentos expostos na presente petição” (fl. 38, e-doc. 38).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado em relação à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e porque “quanto ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal não houve o necessário prequestionamento explícito, aplicando-se a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 42).



    4. Neste agravo, a agravante afirma: “ há que se discordar da r. decisão objurgada, uma vez que a matéria dos presentes autos se refere exclusivamente à matéria de direito, não havendo que se falar em reexame de prova. Ou seja, a questão agravada é tão somente com relação à violação de coisa julgada material, matéria constitucional que não implica em reexame de provas e tampouco em análise de legislação local, não havendo que se falar em incidência das súmulas nº 279 e 280, do STF” (fl. 6, e-doc. 55).



    Pede “a admissão do presente Agravo em Recurso Extraordinário para que sejam reconhecidos os elementos de tempestividade, cabimento e repercussão geral e, no mérito para que seja provido e haja a análise do Recurso Extraordinário, com seu provimento” (fl. 22, e-doc. 55).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A decisão agravada concluiu, quanto à alegação de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pela negativa de seguimento do recurso extraordinário em razão da aplicação do Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 42). Interposto agravo interno, a decisão foi mantida (e-docs. 44 e 45).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017) (...) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    7. A argumentação da agravante põe-se na alegada afronta à coisa julgada, como explicitado no recurso extraordinário: “o cerne da decisão judicial que resultou no deferimento ou no indeferimento do pedido se reveste de coisa julgada material, preenchendo-se dos atributos resultantes do comando sentencial, tais sejam: indiscutibilidade, imutabilidade e coercibilidade (ARG no REXT com AG 901.771/SC de 29/09/2015). As questões expressamente decididas que integram o núcleo da parte dispositiva da decisão judicial transitam em julgado acarretando a vedação da discussão futura pela incidência do instituto da preclusão, e, o entendimento de que as estão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que poderiam alterar o resultado da lide” (fl. 36, e-doc. 38) e reiterado neste agravo.



    Apesar de mencionar o inc. II do art. 37 da Constituição da República, a agravante o faz para afirmar que “o enquadramento dos servidores nos cargos de Auditor Fiscal foi absolutamente legal e constitucional, decorrendo daí todos os direitos inerentes à carreira de Auditor Fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 92/2002 e da Lei nº 131/2010. Por isso mesmo, não há que se falar em afronta ao princípio do concurso público” (fl. 29, e-doc. 38).



    Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem e o desprovimento do agravo interno interposto, verifica-se o prejuízo do recurso em relação à matéria referente à ofensa à coisa julgada pelo acórdão que decidiu no sentido da ilegitimidade da agravante para a ação de cumprimento de sentença.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGOS 241-A E 241-B DA LEI 8.069/1990 (ECA). PORNOGRAFIA INFANTIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. APELO EXTREMO, NO PONTO, PREJUDICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo negou seguimento, em parte, ao apelo extremo mediante aplicação do Tema 660 da repercussão geral, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, de modo que o extraordinário, no ponto, encontra-se prejudicado. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à suposta violação ao princípio da individualização da pena, in casu, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, além de uma nova interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.503.252-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 985. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. VERBAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS. NATUREZA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1497038-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    Não havendo questões remanescentes, nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo quanto à afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República pela negativa de seguimento em razão de aplicação da sistemática de repercussão geral pelo Tribunal de origem (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora